Tribunal: TJES
Processo: 5014217-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014217-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JARDIM TROPICAL IMOBILIARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO CADASTRAL.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

O c. STJ firmou diversas teses jurídicas acerca da responsabilidade dos sócios, especialmente quanto à possibilidade ou não de redirecionamento da execução fiscal, dos quais, para o presente recurso, destaco o tema repetitivo nº 630 e o enunciado da súmula 43, respectivame
nte: i)
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
; ii)

presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Prevê, outrossim, o art. 8º, inciso III, da Lei de Execuções fiscais que
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
.
2.
Compulsando os autos, entendo não haver prova segura da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, na medida em que, apesar da tentativa infrutífera de citação postal, não houve
renovação
de citação por oficial de justiça no seu endereço cadastral.
3.
Apesar de constar tentativa de citação da pessoa jurídica executada por meio de oficial de justiça, verifico que o endereço indicado pelo agravante não coincide com aquele constante nos registros cadastrais da empresa.
Desse modo, embora possível o redirecionamento
da execução fiscal em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica, sendo suficiente para tanto a ausência de funcionamento no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, é necessário que haja prova segura de tais fatos, não sendo suficiente mero retorno postal de AR enviado.
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014217-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JARDIM TROPICAL IMOBILIARIA LTDA, HERLEN GIURIZATTO GOTARDO, CLEMENTE GOTARDO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina que, nos autos da execução fiscal nº 5002881-91.2018.8.08.0014, indeferiu o redirecionamento contra os sócios em razão da ausência de prova de abuso da personalidade jurídica a justificar tal medida.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se cabível o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios. Pois bem.

O c. STJ firmou diversas teses jurídicas acerca da responsabilidade dos sócios, especialmente quanto à possibilidade ou não de redirecionamento da execução fiscal, dos quais, para o presente recurso, destaco o tema repetitivo nº 630 e o enunciado da súmula 43, respectivamente:
i)
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
1
;
ii)
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
2

Prevê, outrossim, o art. 8º, inciso III, da Lei de Execuções fiscais que
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
.

Compulsando os autos, entendo não haver prova segura da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, na medida em que, apesar da tentativa infrutífera de citação postal, não houve renovação de citação por oficial de justiça no seu endereço cadastral.

Apesar de constar tentativa de citação da pessoa jurídica executada por meio de oficial de justiça, verifico que o endereço indicado pelo agravante não coincide com aquele constante nos registros cadastrais da empresa.

Desse modo, embora possível o redirecionamento da execução fiscal em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica, sendo suficiente para tanto a ausência de funcionamento no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, é necessário que haja prova segura de tais fatos, não sendo suficiente mero retorno postal de AR enviado.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
,
p
ara determinar que o juízo de origem determine a citação por oficial de justiça no endereço fiscal da pessoa jurídica, devendo o oficial certificar acerca do funcionamento ou não da empresa
.

É como voto.

1
(REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

2
(SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.